Tribunal: TJMT
Processo: 1025053-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025053-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), BRUNO SANTOS QUINTANA - CPF: 061.085.991-97 (PACIENTE), 1a Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE MARIA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 666.906.251-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 157.695.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025053-80.2023.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO SANTOS QUINTANA
IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, a complexidade e as particularidades do processo, isto é, inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025053-80.2023.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO SANTOS QUINTANA

IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Bruno Santos Quintana
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o mantém preso cautelarmente, denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, art. 180,
caput
, e art. 311, § 2o, inciso III, ambos do Código Penal, e art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento].

Em apertada síntese, o impetrante sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, por excesso de prazo, em razão de o juízo de origem não ter apreciado o pleito de revogação da prisão preventiva, tampouco procedido o juízo de admissibilidade da peça acusatória.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. 187059169].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id. 187327170].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025053-80.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal, por excesso de prazo, a que é submetido
Bruno Santos Quintana
, por ordem do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do excesso de prazo não resulta do alcance de um marco temporal objetivo, “
mas da aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
” [STJ. AgRg no RHC 186014 / RJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado do: 9/10/2023. DJe: 11/10/2023].

Com efeito, em consulta ao Sistema PJe 1o grau, o juízo
a quo
, após o oferecimento da exordial acusatória [6/10/2023], procedeu à admissibilidade da peça incoativa [20/10/2023] e indeferiu o pleito de revogação da segregação cautelar, em decisão assim exarada:

“
Vistos etc.

Trata-se de denúncia ofertada pelo representante do Ministério Público em desfavor do acusado BRUNO SANTOS QUINTANA pela prática dos delitos descritos no artigo 14, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003, artigo 33, caput, da Lei Federal, n° 11.343/2006, artigo 180, caput, e artigo 311, § 2o, inciso III, c/c art. 69, caput, do Código Penal, id. 131295123.

Laudo Pericial de balística e caracterização, eficiência de arma de fogo e munições, id. 131295130.

A Defesa no id. 131182104, formulou pedido de revogação da prisão preventiva.

No id. 132266284, foi juntado aos autos, decisão de Habeas Corpus impetrado pela Defesa, onde restou indeferido a liminar.

É o relatório. Decido.

Quanto ao pedido de revogação.

Primeiramente, registro que se trata de apuração da conduta dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 14, caput, da Lei no. 10.826/2003), receptação (artigo 180, caput, do Código Penal), condução de veículo automotor com adulteração de sinal identificador (artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal) e tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), incidindo, portanto, a legislação específica da Lei de Drogas, que disciplina o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão do inquérito policial com réu preso, diante da complexidade das condutas apuras.

Vejamos o art. 51 da lei supracitada: (...).

Dito isso, verifica-se que não se aplica ao presente caso o prazo disciplinado no art. 10 do CPP, conforme registrado pela Defesa.

Ademais, o acusado foi detido em flagrante delito em 20/08/2023, e o respectivo inquérito policial foi distribuído em 14/09/2023. Assim, apura-se que foi distribuído dentro do prazo disciplinado no art. 51 da Lei 11.343/06.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que ofertou denúncia em desfavor do indiciado (id. 131295123), restando afastada a alegação de excesso de prazo.

Ademais, analisando minudentemente os autos, há que se ponderar que a razoabilidade do prazo de prisão provisória não deve ser analisada com base em critérios meramente matemáticos, devendo, antes, levar-se em consideração as particularidades da causa, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

Assim a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça: (...).

Outrossim, os autos possuem grande complexidade tendo sido apreendido considerável quantidade e variedades de entorpecentes, além de arma de fogo e munições.

Neste sentido Jurisprudência moderna do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...). No mesmo sentido, Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: (...).

Dando sequência à linha de pensamento acima traçada, consigno que não há qualquer fato novo ou elemento capaz de alterar o acautelamento do acusado.

Insta consignar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, ainda em sede de prisão cautelar, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que se encontra amparado pela Corte Suprema. Senão, vejamos: (...).

Assim sendo, entendo que no caso em concreto, por ora, ainda se fazem presentes os motivos determinantes a manutenção da prisão preventiva, para garantida da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Ante o exposto e, em consonância com o decidido no Habeas Corpus do id. 132266284 (por se tratar dos mesmos fundamentos do pedido da Defesa), em que pese relativamente alongado, julgo razoável o prazo da prisão preventiva diante da complexidade do caso em comento, bem como diante da distribuição do IP e oferecimento da denúncia, não se mostrando adequado a relaxamento/revogação da prisão cautelar diante da gravidade concreta da conduta, razão pela qual
INDEFIRO o pedido ventilado pela defesa do réu Bruno Santos Quintana
.

Quanto à Denúncia.

A denúncia foi ofertada pelo Representante do Ministério Público em desfavor do acusado BRUNO SANTOS QUINTANA pela prática dos delitos descritos no artigo 14, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003, artigo 33, caput, da Lei Federal, n° 11.343/2006, artigo 180, caput, e artigo 311, § 2o, inciso III, c/c art. 69, caput, do Código Penal, id. 131295123.

Diante do enquadramento do caso nas hipóteses de conexão disciplinado no art. 76 do CPP, ocorrendo o Concurso de Crimes, deve prevalecer o procedimento Comum Ordinário e não o do Tráfico de Entorpecentes (procedimento especial), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...).

Dessa forma, estando à denúncia conforme com os critérios do art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 395, CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, também, melhor instrução,
recebo-a integralmente
. Registre-se e autue-se como Ação Penal. Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 11.719/2008, cite-se e intime-se o acusado, para que apresente defesa preliminar no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 396-A do mesmo diploma legal
”.

Ademais, em 23/10/2023, a defesa apresentou resposta à acusação e o feito está em fase de citação.

No que se refere à prisão preventiva, a necessidade de manutenção da segregação foi recentemente apreciada por esta 1a Câmara Criminal e a ordem
denegada
à unanimidade, nos termos do voto do relator [HC no 1010076-60.2023.8.11.0040], em acórdão assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ALEGADA IRREGULARIDADE NO FLAGRANTE – NULIDADE SUPERADA – CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA – SUSCITADA INVASÃO DOMICILIAR – PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“De acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade” [STJ. AgRg no RHC 176205 / SP. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6a Turma. Julgado em: 14/8/2023. DJe: 17/8/2023].

Inexiste violação ao domicílio quando presentes fundadas razões, consubstanciadas na apreensão de um revólver, munições, entorpecente e petrecho com o paciente no momento da abordagem policial, a qual foi motivada no fato de os agentes terem visualizado ele dispensar uma arma de fogo pela janela do veículo em movimento.

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, extraída da gravidade concreta da conduta, uma vez que houve apreensão de 1 (um) revólver, 9 (nove) munições, balança de precisão, 127 (cento e vinte e sete) pinos de cocaína, 1/2 (meio) tablete, (um) saco e 28 (vinte e oito) ‘ziplocks’ de maconha, além de o paciente ter sido preso em flagrante na condução de um carro com placa de identificação adulterada e que tinha sido subtraído há 13 (treze) dias.

Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas
”.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Bruno Santos Quintana
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023